Tribunal: TJDFT
Processo: 0706286-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcelo Magno Lass contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id 82450368 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença movido por Cooperforte- Coop. de Econ. e Cred. Mútuo dos Funci. de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. em desfavor do ora agravante, processo n. 0705286-52.2019.8.07.0010, deferiu a penhora de 10% (dez por cento) do salário por ele recebido, após descontos previdenciários e de imposto de renda, junto ao empregador, Caixa Econômica Federal, para o pagamento do débito excutido. Em razões recursais (Id 23709456), o agravante alega receber parcos rendimentos, sendo o líquido de R$ 2.798,00 (dois mil setecentos e noventa e oito reais), além de custear despesas com aluguel de residência, alimentação e o sustento de sua família. Invoca a impenhorabilidade do salário, uma vez que compreendido no limite de 50 (cinquenta) salários mínimos, conforme a disciplina do art. 833, IV, do CPC, e ressalta não tratar a execução de dívida alimentar. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a eficácia da decisão agravada. No mérito, pleiteia a confirmação do pedido liminar, para que seja reconhecida a impenhorabilidade do salário do agravante. Preparo não recolhido ante a gratuidade deferida na origem (Id 64250945, p. 2 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O presente agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. É que, no caso, a alegação apresentada, nas razões do presente agravo de instrumento, concernentes à impenhorabilidade da verba salarial, não foi submetida ao crivo do juízo de origem. Ao exame dos autos, o agravante sequer ofertou impugnação à penhora determinada, elegendo a via recursal como manifestação primeira do inconformismo. Incabível, portanto, a análise da matéria agitada pelo recorrente no presente agravo de instrumento, a qual, não decidida na primeira instância, caracteriza manifesta inovação no processo. Apreciá-la implica incorrer em grave vício de supressão de instância. Nesse sentido, ilustram claramente os julgados desta e. 1a Turma Cível do c. Tribunal de Justiça, ad litteris: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...). (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INTEMPESTIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Mostra-se tempestiva a impugnação à penhora apresentada por parte representada pela Defensoria Pública durante o prazo em dobro a que faz jus. Não é possível a apreciação da impugnação à penhora, de forma inédita, em instância recursal, sob pena de acarretar supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1230878, 07246564720198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020) (grifo nosso) Conhecer do recurso manejado pelo agravante – que pretende manifestação desta instância recursal sobre alegação de impenhorabilidade do salário percebido – implica séria afronta ao princípio do juiz natural pela violação à competência do juízo de origem para apreciar e decidir impugnação à penhora em processo de cumprimento de sentença. Ademais, evita à parte exequente o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa em procedimento irregular, ofensivo ao princípio do devido processo legal, bem como suprime o acesso ao duplo grau de jurisdição. Dessa maneira, o presente agravo de instrumento se mostra manifestamente inadmissível. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III[1], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 8 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)